Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0736429-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MARTINS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por HUGO SILVA DOS SANTOS em favor de FRANCISCO MARTINS PEREIRA, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal do Paranoá que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia do Paciente, denunciado em 2004 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, II e V do Código Penal (Feito no 0002418-08.2006.8.07.0008). O Impetrante narra, em síntese, que o Paciente foi denunciado em 2004 e, em seguida, foi citado por edital, tendo, até mesmo, sua prisão preventiva decretada nos autos. Sustenta que a citação por edital está eivada de nulidade. Assim, requer a concessão da liminar “determinando a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, com o IMEDIATO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em curso” (Num. 63508306 - Pág. 17). No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da citação, bem como o reconhecimento da prescrição. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal do Paranoá que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia do Paciente, denunciado em 2004 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, II e V do Código Penal (Feito no 0002418-08.2006.8.07.0008). Pontue-se que por ser uma mitigação ao princípio constitucional do Juiz Natural, a competência do Magistrado em regime de Plantão Judiciário restringe-se às hipóteses taxativas da norma jurídica de regência. Dispõe o artigo 4o da Portaria GPR 1611 de 26 de agosto de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em análise, embora se trate de liminar em Habeas Corpus, a falta de apreciação do pedido no Plantão Judiciário não se revela susceptível de causar o perecimento de direito, sendo possível aguardar o horário do expediente forense para a sua apreciação. Ademais, em consulta ao HC no 0740402-13.2023.8.07.0000, observo que já foi concedida a ordem, com revogação da prisão preventiva do Paciente. Nesse quadro, torna-se patente a ausência de motivo que justifique a apresentação do pleito deduzido em Habeas Corpus em regime de Plantão Judicial, sendo certo que não há nenhum perigo de agravamento da situação do Paciente até a conclusão do processo ao Relator natural na segunda-feira, dia 02/09/2024. Assim, nada havendo a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judiciário de 2a Instância, em especial pela ausência de risco de perecimento de direito, faça-se conclusão à Relatora natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial